Tribunal: CARF
Processo: 10875.904269/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.904269/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.524 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
CUMMINS BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DIPJ. ÔNUS DA
PROVA.
No processo contencioso de compensação, é ônus do contribuinte comprovar,
por meio de escrituração contábil, eventual equívoco sobre os valores
confessados em DCTF, cuja diferença a maior motivou o pleito de
compensação. A DIPJ, que conteria os valores efetivamente devidos, não faz
prova dessa circunstância por si só.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.523, de 17 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10875.904270/2012-06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.904269/2012-73
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.524 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que manteve
despacho decisório, o qual não homologou PER/DCOMP transmitida pela empresa indicada
acima.
Em suma, o despacho decisório não homologou a compensação por entender que
o DARF referente ao PER/DCOMP estava alocado para pagamento de crédito tributário devido,
não havendo crédito para ser aproveitado mediante compensação.
A empresa ingressou com manifestação de inconformidade, sustentando que o
crédito subsistia, pois teria se equivocado no preenchimento da DCTF original, em que constou
valor de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) a mais do que o
efetivamente devido. Para corrigir o erro, retificou a DCTF com o valor que alegou ser o correto.
Em sua decisão, a DRJ considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, pois esta não veio acompanhada dos documentos contábeis, comprobatórios do
mencionado equívoco.
A recorrente interpôs recurso voluntário, apresentando diversas alegações,
reiterando, no entanto, que errou no preenchimento da DCTF, mas corrigiu o erro mediante
retificação da declaração.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
A recorrente não alegou preliminares, podendo o recurso ser apreciado diretamente no
mérito.
Quanto ao mérito, a controvérsia se resume ao fato de a empresa ter transmitido
DCOMP no 16033.01770.300712.1.3.046906, em 30/07/2012, para compensar crédito
de IRPJ, referente ao primeiro trimestre de 2011, pago além do valor devido. O crédito
decorreria da diferença entre o valor de IRPJ confessado e pago originalmente e o valor
que a empresa alega ser o corretamente devido (R$ 8.689.067,69 - R$ 8.601.137,66 =
R$ 87.930,03).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.524 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

O despacho decisório considerou que o DARF utilizado para quitar débito tributário
confessado em DCTF foi integralmente utilizado para o respectivo pagamento, não
restando crédito para ser compensado.
Em sua defesa, a empresa alega que se equivocou no preenchimento da DCTF original
e, revendo seus assentamentos contábeis, verificou que o débito efetivo era R$
8.601.137,66 e não R$ 8.689.067,69. Para tanto, retificou a DCTF, ressaltando que o
valor correto constou de sua DIPJ, transmitida em 28/06/2012.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, porque a defesa
não veio acompanhada das provas contábeis que justificassem o erro que o contribuinte
alega ter cometido. No ponto, assim se referiu a DRJ:
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a
motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de
débito confessado em DCTF.
No recurso voluntário, a empresa reitera que cometeu um erro, retificando a DCTF, e
que os fatos estariam devidamente comprovados, na medida em que, na DIPJ, o valor
considerado corretamente devido se manteve constante, sem retificações.
Deve-se salientar, primeiramente, que a recorrente retificou a DCTF depois da
expedição do despacho decisório. O despacho data de 04/09/2012 e a retificação da
DCTF foi protocolada em 27/09/2012.
Com efeito, o despacho decisório está correto, pois, à época da análise da DCOMP, o
DARF pago correspondia aos valores declarados na DCTF original.
No entanto, a retificação da DCTF após a expedição do despacho decisório que não
homologa compensação é procedimento aceito para o reconhecimento do crédito do
contribuinte, conforme já decidiu este CARF em diversas ocasiões, por todas, veja-se o
seguinte aresto:
Processo no 13609.900231/201511 Recurso no 1 Voluntário Acórdão no
1201002.864– 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 21 de março de 2019
Matéria DCOMP PAGAMENTO INDEVIDO
Recorrente MG MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA.
Recorrida
FAZENDA
NACIONAL
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Ano calendário:
2012 DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação.
Assim, não há qualquer irregularidade no procedimento do contribuinte que busca
comprovar seu direito creditório, retificando a DCTF, ainda que depois de emitido o
despacho decisório que não homologou a compensação, por ausência de crédito.
Superado esse ponto, resta examinar se a empresa trouxe provas que possam ser
consideradas suficientes para comprovar o crédito compensado a maior.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.524 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

O art. 16, III do Decreto no 70.235, de 1972, é exato em estabelecer que no processo
contencioso tributário, as provas devem ser juntadas com a impugnação (manifestação
de inconformidade para o processo de compensação), ficando precluso o direito de fazê-
lo em outro momento processual, salvo as exceções do §4o do referido dispositivo, que
não veem ao caso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Este conselheiro, no entanto, tem pautado os votos de sua relatoria e participação nos
julgamentos com a premissa de que o caso concreto poderá recomendar que se
interprete a norma transcrita à luz da verdade material. Isto é, se o contribuinte trouxer
com o recurso voluntário provas que atestem a liquidez e certeza do seu crédito, é
possível apreciar-se a documentação, a despeito de não ter instruído o processo na fase
adequada. Registro que este entendimento não é uniforme nesta Turma Julgadora, em
que se defendem interpretações diversas para este ponto.
No presente caso, observa-se que a decisão recorrida fundamentou-se na falta de
escrituração contábil que justificasse o erro que a empresa alega ter cometido. A decisão
da DRJ prestigiou a verdade material alegada pela empresa como matéria de defesa.
Isso porque, a indicação dos valores devidos na DIPJ, por si só, não é capaz de
comprovar a veracidade acerca desses valores, se houver divergência com os valores
confessados em DCTF. Note-se que a divergência em questão é exatamente a
controvérsia dos autos.
Considerando tratar-se de processo contencioso de compensação, é ônus da empresa
comprovar com escrituração contábil o equívoco que eventualmente tenha cometido.
Ocorre que, com o recurso voluntário, a recorrente não trouxe nenhuma prova que
corroborasse suas alegações, insistindo na tese de que a DIPJ estava correta e deveria
prevalecer como prova a justificar o erro cometido na DCTF original. No entanto,
conforme demonstrado, era necessária prova contábil sobre os valores realmente
devidos.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.524 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904269/2012-73

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital